Tribunal: STF
Processo: RE 200799
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: I. ICMS: alíquota do imposto incidente nas
operações de exportação: L. 6374/89, do Estado de São Paulo.
Na falta de alíquota fixada pelo Senado Federal (CF, art.
155, § 2º, IV), era lícito aos Estados adotar, nas operações de
exportação, a alíquota máxima anteriormente fixada pelo Senado
Federal, no exercício da competência prevista no art. 23, § 5º, da
Carta de 1969 (Resolução nº 129/79).
II. ICMS: exportação de produto semi-elaborado.
Firmou-se o entendimento do STF, no sentido da validade da
definição provisória do conceito de produto semi-elaborado, mediante
convênio firmado pelos Estados, nos termos do art. 34, § 8º, ADCT
(RE 205.634, Pleno, 7.8.97).